Tribunal: TJSP
Processo: 1003245-10.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de parcial procedência da ação. Apelo dos réus. Avarias ocorridas durante a locação. Ausência de provas nos autos quanto à alteração do imóvel e consequente prejuízo, já que sequer vieram aos autos as vistorias de entrada e saída do local. Igualmente não houve a realização de perícia que poderia suprir a vistoria

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de parcial procedência da ação. Apelo dos réus. Avarias ocorridas durante a locação. Ausência de provas nos autos quanto à alteração do imóvel e consequente prejuízo, já que sequer vieram aos autos as vistorias de entrada e saída do local. Igualmente não houve a realização de perícia que poderia suprir a vistoria final. Alegação de danos no imóvel durante o período locatício não comprovada. Danos materiais que igualmente não restaram comprovados. Réus que também não comprovaram o mau estado do imóvel durante a locação. Caução que seria utilizada para abatimento do aluguel de setembro que não restou demonstrada. Tratativa verbal não configurada. Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por danos materiais e a cobrança de multa. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.